Tribunal: STF
Processo: ARE 1278187
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 1):
     “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (IN)COMPETÊNCIA. (I)LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO/CNJ. CONTRADITÓRIO. (DES)NECESSIDADE. 
    - Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação contra ato do Conselho Nacional de Justiça, o que revela a legitimidade da União para compôr o polo passivo.
    - A existência de interessados na manutenção do ato atacado, com legítimo interesse jurídico direto, impõe lhes seja dada ciência do procedimento de controle administrativo que tramita junto ao Conselho Nacional de Justiça, em respeito ao devido processo legal e seus corolários no âmbito administrativo. Em outros termos, nos casos em que a procedência do pedido repercute na esfera jurídica de terceiros, prejudicando-os diretamente, é imprescindível a notificação dos interessados, em respeito ao devido processo legal e seus corolários no âmbito administrativo.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins exclusivos de prequestionamento (eDOC 26).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput e incisos I, II, LIV e LV; 37, caput; e 102, I, r, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, defende a incompetência da Justiça Federal, já que o órgão competente para julgar a ação contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) seria esta Corte (eDOC 30, p. 8).
    Acrescenta-se, ainda, que o CNJ ao anular o edital do concurso agiu corretamente, já que as regras feririam os princípios da isonomia e da impessoalidade, tendo em vista o deferimento de uma segunda prorrogação para que os candidatos pudessem comprovar os requisitos necessários para a inscrição definitiva no referido certame (eDOC 30, p. 11).
    Por fim, sustenta-se que a ausência de intimação dos candidatos no processo administrativo no âmbito do CNJ não viola o contraditório nem a ampla defesa (eDOC 30, p. 16).
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 282, 356 e 454 do STF (eDOC 36).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu a nulidade do procedimento de controle administrativo do CNJ, declarando o direito da autora de participar de todas as fases do concurso registral e notarial do Estado de Santa Catarina. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 22, p. 7-27): 
    “Da incompetência da Justiça Federal de 1º grau e da existência de vedação legal à antecipação dos efeitos da tutela contra atos do Poder Público 
    Tais preliminares foram afastadas pelo TRF da 4ª Região no Agravo de Instrumento nº 5013051-19.2015.4.04.0000, tendo sido reconhecida a competência da Justiça Federal para o feito e afastada a alegação de violação ao artigo 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, por não se tratar de ação de competência originária do Tribunal, conforme termos seguintes: 
    'No que tange à competência da Justiça Federal para apreciar a demanda, a discussão sobre o alcance do art. 102, inciso I, alínea 'r', da Constituição Federal, foi travada no Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Questão de Ordem na Ação Originária n.º 1814 e Agravo Regimental na Ação Cível Originária n.º 1680, sendo delimitados os tipos de ação dirigidas contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a serem processadas perante aquele Tribunal Superior. Após pedido de vista do Ministro Dias Toffoli, em 24/09/14, foi proferida a seguinte decisão: 
    O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem para assentar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausente, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), no exercício da Presidência da República. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Plenário, 24.09.2014. (grifei) 
    Logo, não mais remanesce dúvidas sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação (de rito ordinário), que, aliás, não foi afastada pelo juízo originário. 
    (…)
    Na ação originária, os autores, ora agravados, pretendem ver assegurada a sua participação em todas as demais etapas do concurso público, inclusive a outorga da delegação, mediante a suspensão liminar dos efeitos da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo n.º 0004911-31.2013.2.00.0000. 
    Na referida decisão, o CNJ determinou a anulação do Edital n.º 68/2013, que convocara candidatos para apresentarem documentação complementar, ao fundamento de que a segunda prorrogação de prazo, com a divulgação de lista nominal dos que se encontravam em situação irregular, violou a regra da imparcialidade e da isonomia, caracterizando especial deferência a alguns participantes do certame, inadmissível em concurso público. Contra essa decisão, não foi possível a interposição de recurso, conforme previsão regimental. 
    A legitimidade dessa decisão administrativa, contudo, é questionada judicialmente, ante a ausência de contraditório no PCA, o que era exigível, na medida em que a anulação do Edital n.º 68/2013 teve como consequência direta a eliminação dos agravados do certame. 
    E, nesse ponto, a verossimilhança de suas alegações está caracterizada, sobretudo, pela aparente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa administrativa (art. 5º, inciso LIV, da CF). Com efeito, nos casos em que a procedência do pedido repercute na esfera jurídica de terceiros, prejudicando-os diretamente, é imprescindível a notificação dos interessados, em respeito ao devido processo legal e seus corolários no âmbito administrativo. 
    (…)
    A despeito da relevância dos argumentos do requerente do PCA n.º 0004911- 31.2013.2.00.0000, a falta do contraditório na esfera administrativa, em juízo perfunctório, compromete a validade do Procedimento de Controle Administrativo, que redundou na exclusão de aproximadamente setenta candidatos do concurso, porquanto implicou modificação de situação já consolidada, a exigir o prévio conhecimento dos interessados diretamente atingidos. A oportunidade de participar do processo administrativo e exercer o direito à ampla defesa é essencial no devido processo legal. 
    Afora isso, a aparente dubiedade do item 11.2 do Edital n.º 176/2012, aliada ao conteúdo dos Editais posteriores que convocaram os candidatos para apresentarem os documentos do item 11.1, sem mencionar a documentação exigida no item 11.2 (Editais n.º 30/2013, 43/2013 e 55/2013), foi corroborada pela decisão proferida pelo Conselho da Magistratura. 
    Certamente, ao constatar que um número significativo de candidatos (aproximadamente setenta) deixou de atender ao comando previsto no item 11.2 - o que reforça a pouca clareza das regras editalícias -, a Comissão do Concurso buscou conceder-lhe nova oportunidade para a juntada das certidões faltantes. Até a expedição do Edital n.º 68/2013, outros três editais foram publicados e neles havia expressa menção à necessidade de apresentação dos documentos constantes no item 11.1 do Edital n.º 176/2012, sem qualquer referência à documentação prevista no item 11.2. Assim, o erro da Administração, ao publicar o Edital n.º 68/2013, parece ter sido nominar os candidatos em situação irregular.
    No tocante à dilação do prazo, constou na decisão do Conselho da Magistratura que seria admitida expressamente no item 3.1.6.3 da Resolução n. 81 do Conselho Nacional de Justiça e no próprio item 11.1 do edital do concurso, ambos expressos ao admitir que referido prazo seria passível de prorrogação "a critério da comissão de concurso". Nessa medida, não se afigura qualquer afronta aos parâmetros do regramento do certame. 
    Outrossim, o grande número de candidatos atingidos pelo Edital n.º 68/2013 depõe contra a alegada violação do princípio da impessoalidade e evidencia que a prorrogação do prazo obedeceu a critérios objetivos e impessoais, no intuito de assegurar a maior concorrência possível entre os participantes do processo seletivo, haja vista que a falha primordial foi cometida pela própria Administração. Afinal, diversos candidatos conferiram ao Edital n.º 176/2012 uma interpretação possível, ao deixar de apresentarem a documentação solicitada no prazo, e, posteriormente, atenderam à determinação da Comissão do Concurso, expressa no Edital n.º 68, que permitiu a complementação das certidões faltantes. Em razão disso, permaneceram no certame, realizando a prova oral e logrando aprovação, o que evidencia que possuem condições técnicas para assumir o cargo que pretendem. 
    É preciso ponderar, ainda, que o ato impugnado (Edital n.º 68/2013) reverte em prol do interesse público, pois ampliou as chances de selecionar candidatos qualificados. O fim último da regra do concurso público é assegurar a escolha dos melhores candidatos para os cargos em disputa e, se há a expectativa legítima dos agravados a ser protegida, existe plausibilidade na tese por eles defendida. O certame em si deve ser tão impessoal quanto possível, a fim de evitar que favorecimentos ou perseguições ocupem o espaço que a Constituição reserva ao mérito. Essas considerações aplicam-se com particular relevância aos concursos para delegação de serventias.”
    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal alcança apenas as demandas manejadas por meio de ações de natureza mandamental e que tratando-se de demanda em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) manejada pela via ordinária, sua apreciação compete à Justiça Federal de primeira instância, e não ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “COMPETÊNCIA – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “R”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação formalizada contra a União considerado ato do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista interpretação sistemática da alínea “r” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, a revelar a competência do Supremo para as ações mandamentais. Precedente: questão de ordem na ação originária nº 1.814, da minha relatoria, Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de dezembro de 2014.” (RE 1.156.101-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).
    “EMENTA Agravo regimental em ação cível originária. Demanda proposta em face do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não conhecimento do feito. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência prevalecente do STF está orientada no sentido de que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal alcança apenas as demandas manejadas por meio de ações de natureza mandamental (mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus). Tratando-se de demanda em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) manejada pela via ordinária, sua apreciação compete à Justiça Federal de primeira instância, e não ao Supremo Tribunal Federal. Entendimento firmado pelo Plenário na AO nº 1.706-AgR/DF. 2. O entendimento apresentado pelo Ministro Dias Toffoli nos autos da AO nº 1814-QO/MG e da ACO nº 1680-AgR/AL tem sido avaliado pontualmente por esta Corte, sem que represente a regra adotada pelo Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental não provido.” (ACO 2.891-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 27.4.2017).
    Observa-se, ainda, que o julgamento do Tribunal a quo, quanto à necessidade da notificação dos interessados para que participem do procedimento administrativo, está em consonância com o entendimento desta Corte. Nesse sentido: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE PESSOAS DIRETAMENTE INTERESSADAS NO DESFECHO DA CONTROVÉRSIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. Sempre que antevista a existência razoável de interessado na manutenção do ato atacado, com legítimo interesse jurídico direto, o CNJ está obrigado a dar-lhe ciência do procedimento de controle administrativo. Identificado o legítimo interesse de terceiro, o acesso ao contraditório e à ampla defesa independem de conjecturas acerca da efetividade deste para produzir a defesa do ato atacado. Segurança concedida, para anular o acórdão atacado e para que o CNJ possa notificar os impetrantes acerca da existência do PCA e de seu direito de serem ouvidos.” (MS 27.154/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 8.2.2011).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a anulação de ato administrativo que reflita em interesses individuais deve assegurar ao prejudicado o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa.” (RE 602.013 AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2013).
    Ademais, no que concerne à interpretação das cláusulas do edital, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias, o que esbarra nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2018. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE OBSERVÂNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.148.845-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame público. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.030.969-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.10.2019).
    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente